Tribunal: TJDFT
Processo: 0710600-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou o desbloqueio de penhora sobre veículo em ação de cumprimento de sentença decorrente de divórcio litigioso.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciados os requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
3. A propriedade das coisas móveis se transfere pela tradição, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil, sendo a regularização cadastral perante o órgão de trânsito mera formalidade administrativa.
4. Não restando caracterizada a plausibilidade do direito, visto que as provas dos autos indicam que a propriedade do veículo não é da agravada, não há razão para a penhora do bem.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.